Tribunal: TJDFT
Processo: 0737047-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737047-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANABELLE MOTA SIQUEIRA ROCHA AGRAVADO: P.M.2 DE OLIVEIRA EDUCACAO INFANTIL LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Anabelle Mota Siqueira Rocha pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Civil de Águas Claras, que, em sede de embargos à execução, indeferiu o pedido de justiça gratuita. Em suas razões, a agravante que, apesar de ser servidora pública no Ministério Público e do DF e dos Territórios e possuir remuneração bruta acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais), narra que sua renda líquida é de em média, R$ 6.283,00 (seis mil e duzentos e oitenta e três reais), e que apresentou declaração de hipossuficiência, contracheque, extratos bancários, comprovantes de gastos que demonstram que não possui condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, sem comprometer o sustento seu e de sua família. Afirma não é preciso que comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando somente a juntada da declaração, como foi realizado nos autos. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que o agravo seja provido para que seja deferida a justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, e como muito bem observado pelo magistrado de origem, apesar de ter alegado que grande parte do seu salário é comprometido com gastos diversos, esses foram voluntariamente realizados. Ademais, os documentos juntados ao processo referentes às suas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. Cabe ainda mencionar que, como devidamente destacado pelo Juiz de origem, a agravante tem remuneração acima do teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, a qual considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator